Tribunal: TJBA
Processo: 8052567-51.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052567-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
FURTO QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADES. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA. AUSÊNCIA.

1.
D
eflui-se cuidar-se de impetração voltada à desconstituição de prisão preventiva, sob o argumento de que ilegal, diante de
excesso de prazo
.
Exsurge da narrativa que o Paciente se encontra preso desde o dia 12 de agosto de 2015, pela suposta prática do delito tipificado nos art. 155, §1º e 4º, inc. IV do Código Penal Brasileiro, sendo a prisão preventiva decretada em 12 de novembro de 2020.

2.
No que respeita ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a realidade extraída dos autos não permite sua constatação, sobretudo sob a concepção de que os interstícios previstos na Lei Adjetiva Penal não se traduzem em critérios matemáticos de rígida e imutável observância, mas, sim, devem se amoldar às peculiaridades de cada feito, desde que estritamente observada a razoabilidade para a prática dos atos processuais.

3.
Sob esse prisma analítico, considerados os marcos temporais extraídos da tramitação do feito e,
sobretudo, suas peculiaridades
, não há como se agasalhar a tese de indevido retardamento em seu trâmite.
Acrescenta-se, ainda, que for
am
nomeados, em diversas oportunidades, advogados dativos para o Paciente, sem que os mesmos apresentassem a defesa
preliminar
, fato que perdurou por quase dois anos, uma vez que, apenas quando da nomeação do quarto advogado dativo a defesa
preliminar
foi apresentada
em
01/06/2023.

4.
Não se pode olvidar,
ainda,

o fato
de que a complexidade do feito e a pluralidade de réus são elementos que justificam o desenrolar da marcha processual de modo menos célere, dada a inerente demanda diferenciada que impõe para a prática dos atos processuais.

5.
No caso
sub oculi,
a imputação, como já consignado, abran
g
e
três
agentes, o que demanda delinear objetivamente a participação de cada um em seu cometimento e a instrução somente não foi encerrada
por conta do atraso na apresentação das defesas preliminares pelos advogados dativos nomeados pelo juízo, como se extrai das informações fornecidas pela autoridade apontada coatora. Ademais, observa-se que tão logo a última defesa preliminar foi apresentada em 01/06/23, a autoridade apontada coatora solicitou a inclusão do processo em pauta para realização de audiência.

6.
Desse modo, diante das
peculiaridades do feito
,
tem-se por inviável o reconhecimento do excesso de prazo denunciado, haja vista que, em última análise,
ausente qualquer momento de paralisação por inexistência de impulso oficial.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º
8052567-51.2023.8.05.0000
, em que figura como Paciente
Romário Silva Rocha

e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Riacho de Santana
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO
HABEAS CORPUS
e DENEGAR A ORDEM,

nos termos do voto
do Desembargador Relator
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR / PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA